Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Pela petição de ID 27638947 informa-se a prolação de sentença na origem, o que é também constatado pela consulta ao andamento dos autos originários indica que a parcial procedência do pleito autoral do processo de referência. Com a prolação de sentença na origem, resta, por evidente, consolidada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente que declarou extinta a execução de referência. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno). Após, com as cautelas de praxe também no que se referem à retirada do registro de pauta, preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora